Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-14.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002725-14.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDSON MOREIRA DE SOUSA - CPF: 840.828.871-72 (APELANTE), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – SENTENÇA PARCIALAMENTE PROCEDENTE – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – APELO DO AUTOR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DE DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL – MANTIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL – AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950, CC – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

In casu,
o valor indenizatório a título de danos morais arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

2.

O dano estético se caracteriza e está vinculado ao sofrimento íntimo da percepção da própria desarmonia física.

3.

Redução na capacidade laborativa do Autor/Recorrente, não comprovada.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Recurso acolhido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, interposto por
EDSON MOREIRA DE SOUSA
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos decorrente de Erro Médico,
ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou procedentes, em partes, os pedidos vindicados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento da cirurgia de reparação, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Fixou ainda, o pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com observância, contudo, da norma do artigo 3, I, da Lei Estadual n. 7.603/01 (isenção ao município). Por fim, condenou o Município ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação e a sucumbência recíproca, no mesmo percentual – id. 8601063.

Em suas razões, defende a necessidade de majoração da indenização por danos morais, ao que sustenta a ocorrência de diversas sequelas e transtornos que não condizem com o valor arbitrado,
“a singela quantia de R$ 20.000,00”
, pelo que deveria ser arbitrado valor
“(mais) justo e harmônico”.

Assevera ainda que há necessidade de indenização por danos estéticos, pelo que
“são óbvias as deformações à integridade física do recorrente”
, bem ainda a determinação de pensionamento em razão das “sequelas permanentes” terem repercutido em danos patrimoniais e lucros cessantes.

Por essas razões, requer a reforma da sentença para majorar o dano moral (i); condenar o ente municipal em danos estéticos, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ii); determinar o pensionamento (iii); e manutenção da benesse da gratuidade da justiça (iv).

Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Justiça gratuita mantida (id. 8762467).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8601074).

A d. Procuradora-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (id. 10462498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edson Moreira de Sousa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, no qual formula os seguintes pedidos:

a) Seja majorado o valor dos danos morais;

b) Seja o Município de Rondonópolis condenado ao pagamento de danos estéticos e;

c) Seja o Município de Rondonópolis condenado à responsabilização de pensionamento.

O contexto fático-jurídico releva que Edson Moreira de Sousa ajuizou Ação de Indenização por Dano decorrente de Erro Médico contra o Município de Rondonópolis, noticiando que foi vítima de um acidente de trânsito, no dia 21 de agosto de 2013, e foi encaminhado ao Pronto Socorro Atendimento Municipal, oportunidade em que foram realizados raios-x no ombro esquerdo, tendo sido informado não haver problemas mais sérios no membro, já no punho esquerdo foram realizados a assepsia e sutura.

Asseverou que transcorridos alguns dias, em razão das dores voltou ao PA e realizou mais alguns exames, o que se repetiu por mais vezes, e que após, se submeteu a uma cirurgia, de astroscopia, no entanto, quando do ajuizamento da ação, aguardava novo procedimento cirúrgico. Afirma que não houve prestação médica adequada e por isso, teve sequelas, como perda do líquido e cartilagem.

Sendo assim, procurou um médico particular que diagnosticou inúmeros fragmentos de caco de vidro no punho esquerdo e ruptura do tendão do dedo minguinho.

Nessa esteira, entende que o ente público deve ser responsabilizado ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a realização de nova cirurgia; o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, o mesmo valor para danos estéticos, bem como o pagamento de pensionamento mensal, em razão da diminuição da capacidade de trabalho.

Não houve apresentação da Contestação.

Realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente, em parte, os pedidos vindicados na inicial, para:

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar ao autor EDSON MOREIRA DE SOUSA:

a)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais
, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (14/08/2017), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

b)
o pagamento equivalente à cirurgia de reparação da deformidade do ombro
(luxação acrômio clavicular), cujo valor será apurado em cumprimento de sentença, por meio da apresentação de três orçamentos, sendo que o de menor valor deverá ser acolhido.

Considerando que cada litigante foram, em parte, vencedor e vencido, já que dos quatro pedidos houve provimento de dois, em conformidade com o art. 86 do CPC, condeno o requerente e o Município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

No entanto, isento o Município réu do pagamento das custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários ao advogado da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. Ante a sucumbência recíproca, o autor EDSON MOREIRA DE SOUSA arcará com os honorários do Procurador do Município no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro nos artigos 85, §3o, I e 86 do CPC.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência (custas e honorários advocatícios) enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.o 1.060/50).

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição porque o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC).

- Da majoração do
quantum
de danos morais.
O Município de Rondonópolis foi condenado ao pagamento por danos morais, ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); no entanto, a parte autora está inconformada, ao argumento que o valor não é proporcional ao descuido que o Apelado teve com o seu caso e que a má prestação de serviços causou várias sequelas, as quais inclusive, ensejaram a perda da capacidade laborativa, logo, não é justo e nem harmônico com a realidade dos fatos a quantia arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau.

A insurgência do Recorrente, esta não merece prosperar.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Nessa quadra, reconhecido o dever de indenização, para fixação de seu valor, por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, para arbitrá-lo de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco:

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho. (
In:
Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237).

Nessa quadra, denota-se que o juízo
a quo,
ao apreciar o pleito, destacou que

No caso do dano moral, que atinge valores abstratos, não é necessária a demonstração, in concreto, do dano ou prejuízo, bastando a prova de que houve a violação de um direito. Máxime como no caso dos auto sem que é evidente que a falha na prestação do serviço público de saúde colocou em risco a saúde do autor, ocasionando as sequelas acima mencionado.

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas atividades comerciais e ou profissionais.

In casu
, o valor foi arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observou o parâmetro da razoabilidade. A fixação parametrizou dos fatos concretos havidos – o acidente e os danos havidos.

Aliás, o juiz determinou a incidência dos juros aplicáveis à caderneta de poupança contados do evento danoso, em 21/08/2013.

Assim sendo, o valor final da condenação por danos morais corresponderá às pretensões do Recorrente.

Logo, deve o valor ser mantido.

Da condenação por danos estéticos.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o dano estético se distinguia do dano moral, sendo aquele considerado uma “alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa” e este compreendido como um “sofrimento mental – dor da mente psíquica, pertencente ao foro íntimo”.

Nesse sentido, o dano estético seria visível (existência de uma deformidade) enquanto o moral não (sofrimento íntimo). A fim de consolidar definitivamente esse entendimento o STJ editou a Súmula n. 387, que dispõe: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Extrai-se do laudo pericial que o Sr. Perito respondeu, quanto ao punho, no quesito 19 (id. 8601017 – p. 2), que:

19) Não há deformidades aparentes que possam comprometer as condições emocionais do requerente. Não vejo estigma nessa lesão residual.

Os danos estéticos, portanto, estão vinculadas às marcas e defeitos físicos e aparentes. Considerando o diagnóstico do Sr. Perito, tem-se que não houve deformidade do punho do Recorrente que configure prejuízos emocionais.

Com relação ao ombro esquerdo, afirmou que há deformidade aparente, decorrente da luxação acrômio clavicular, que poderá melhorar com outra cirurgia, procedimento que integra os danos materiais, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.

Certo que não há
bis in eadem
entre o dano estético e os danos materiais fixados para corrigir a deformidade. Há, com efeito, ainda que de forma temporária, danos estéticos que devem ser compensados.

Considerando-se os parâmetros do artigo 944, Código Civil, a extensão e o grau dos danos estéticos,

bem como o critério temporal a ser verificado com a realização da cirurgia deferida nestes autos, à guisa de danos materiais, fixo os danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da condenação ao pensionamento.
Por fim, o Recorrente entende fazer jus à pensão mensal, ao argumento de que houve redução da capacidade de trabalho.

Do artigo 950, do Código Civil tem-se que
se dá ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A propósito desse pedido, destaca-se o contido na sentença:

O autor relatou no seu depoimento pessoal que, na época do acidente, trabalhava de repositor de mercadoria no Supermercado Tend Tudo, permanecendo até fevereiro de 2017. Disse, ainda, que hoje trabalha como pintor, mas como mestre de obra.

De acordo com o contrato de trabalho juntado as fls. 27 dos autos, extrai-se que o requerente foi admitido no Supermercado Tend Tudo na data de 10 de março de 2014, ou seja, após o acidente (21/08/2013).

Embora o autor se encontre com sequela permanente, não há provas nos autos de que o mesmo ficou impossibilitado de exercer atividade laboral, muito menos de que houve redução sua capacidade laborativa, já que sequer consta no processo a atividade desempenhada pelo requerente quando do acidente.

Mesmo se considerarmos a hipótese de que o autor teve que mudar de função, não implica no acolhimento do pedido de pensão, até porque não há elementos que apontam que houve diminuição da sua remuneração.

Considerando a situação fática exposta, é de se concluir que não está demonstrada que houve redução da capacidade laboral expressamente prevista no
caput
do artigo 950, CC, a ensejar, neste caso, a condenação do ente municipal.

Feitas essas considerações, não há acolher a pretensão do Recorrente.

- Do prequestionamento.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5-
O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso
. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto: i)
PROVEJO
porção recursal relativa aos danos estéticos, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais, estes a contar do evento danoso, nas balizas definidas pelos temas 810, STF e 905, STJ; ii)
DESPROVEJO
os pedidos do Autor, ora Apelante, quanto à majoração dos danos morais, a condenação do Réu/Apelado e ao pensionamento.

No mais,
MANTENHO
, portanto, a sentença nos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022